Tribunal: STF
Processo: HC 211379
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — LIMINAR INDEFERIDA NO STJ — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO — DOSIMETRIA DA PENA — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente, no HC 716.640/SP, indeferiu o pedido de liminar.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Comarca de Cafelândia/SP, no processo nº 1502364-74.2020.8.26.0322, condenou o paciente a 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.331 dias-multa, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inciso V (tráfico de drogas interestadual), e 35 (associação para o tráfico), todos da Lei nº 11.343/2006.



    3. A Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação da defesa, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico. Redimensionou a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado, em 25 de agosto de 2021.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa preenchidos os requisitos legais. Destaca a primariedade, bem como não possuir antecedentes criminais que demonstrem habitualidade do crime de tráfico de drogas ou que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, e a fixação do regime inicial semiaberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 24/02/2022, revelou que o Relator, no HC 716.640/SP, deferiu a ordem, de ofício, apenas para estabelecer o regime semiaberto, mantido os demais termos da condenação.



    É o relatório. Decido. 



    7. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Presidente, no HC 716.640/SP, indeferiu o pedido de liminar.



     



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. A par desse aspecto, o título condenatório formalizado contra o paciente transitou em julgado, em 25/08/2021, antes de a presente impetração ser protocolizada, em 19/01/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: HC 191.123-AgR, Segunda Turma, Rel. min. Carmen Lúcia, DJe 4.11.2020; HC 139.517, Primeira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019.



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de prova ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    11. De início, cumpre destacar que o pleito alusivo à fixação do regime semiaberto está prejudicado, uma vez deferida a ordem, no STJ, para o implemento da medida. 



    12. Quanto ao pedido referente à incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, esta é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    13. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    [...] 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...] 



    14. O Tribunal de Justiça, ao manter a visão adotada pelo Juízo, deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reportando-se à quantidade de entorpecente apreendido – 91,140 kg de “crack” e 17,390 kg de cocaína — e aos contornos do crime, no que envolvida viagem de carro, em percurso superior a 800 km, entre as cidades de Iporã/PR e Araraquara/SP. Teve como demonstrado não se tratar de traficante ocasional. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão condenatório (documento nº 9): 



    [...] 



    "Da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (Juliano e Danieli) Respeitados os fundamentos da r. sentença a quo que aplicou a causa de aumento de (um sexto) da pena decorrente do tráfico de drogas realizado entre Estados da Federação (artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06) ao fundamento de que “não há dúvida alguma de que o réu trouxe a droga de Iporã (PR)” e, ao mesmo tempo, negou o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 ao fundamento de que “a simples viagem de carro de mais de 800 km entre Iporã/PR e Araraquara/SP, demorada, cansativa e desconfortável, apresenta obstáculo suficiente para demover o traficante eventual de se aventurar na traficância em destino tão longínquo”, verifico que o mesmo critério foi igualmente sopesado para justificar a aplicação da causa de aumento, bem como a não aplicação da minorante, situação que configura evidente bis in idem. 



    Nesse passo, utilizo o critério da quantidade da droga, frise-se, afastado da primeira fase da dosimetria, para ser sopesado, uma única vez, na terceira etapa do cálculo, a justificar a não aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 



    Senão, vejamos. 



    A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 33, § 4º, disciplina: 



    §4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Vê-se da certidão de antecedentes criminais que Juliano e Danieli são primários, no entanto, a meu ver, verifico que a aplicação do redutor penal previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, se dirige àquelas pessoas que não fazem do tráfico seu meio de vida, requisito que não se revela presente na espécie, pois levavam consigo espantosa quantidade de entorpecente de elevada lesividade (91,140kg de crack e 17,390kg de cocaína), demonstrando estreito vínculo com a atividade criminosa. 



    Neste caso, apesar da primariedade, impossível o reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência dos requisitos. 



    De tudo isso extrai-se, com segurança, a participação em organização criminosa, circunstância que exclui a possibilidade de reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, benefício instituído na Lei por questões de política criminal, a fim de propiciar mais rápida ressocialização a quem ainda não está envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, o pequeno traficante, o que não é o caso verificado nestes autos, resultando impossível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    [...]



    15. O ato harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa, justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015; HC 154.301 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2020; e HC 140.423, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10 /08/2017. 



    16. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator